Tribunal: TJES
Processo: 5003949-02.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003949-02.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANY CALMON TOMAZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX DA CF. FGTS NÃO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contratos de designação temporária pactuados entre as partes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária da autora desobedeceu os requisitos constitucionais e legais; e (ii) verificar se há direito ao depósito do FGTS quando a contratação se deu por período inferior a dois anos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária é válida quando observados os critérios do art. 37, IX da CF/1988, sendo necessária a excepcionalidade da necessidade administrativa e a transitoriedade da atividade exercida.

4. O vínculo empregatício da autora teve duração de dois anos, o que afasta a caracterização de burla ao princípio do concurso público.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos sem que se configure nulidade.

6. A nulidade da contratação temporária, quando reconhecida, pode gerar direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento sumulado pelo TJES. No entanto, a jurisprudência exige que a contratação tenha ocorrido com sucessivas renovações e desvio de finalidade, o que não se verificou no caso concreto.

7. A sentença merece ser mantida em todos os seus termos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária com prazo inferior a dois anos e uma única renovação não caracteriza nulidade que enseje o direito ao depósito do FGTS.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, IX; Lei n° 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50048963220248080011, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES, 3ª Turma Recursal - Julgado em: 16/04/2025; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50112725920248080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma – Julgado em: 18/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003949-02.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ROSIANY CALMON TOMAZ.

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX DA CF. FGTS NÃO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contratos de designação temporária pactuados entre as partes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária da autora desobedeceu os requisitos constitucionais e legais; e (ii) verificar se há direito ao depósito do FGTS quando a contratação se deu por período inferior a dois anos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária é válida quando observados os critérios do art. 37, IX da CF/1988, sendo necessária a excepcionalidade da necessidade administrativa e a transitoriedade da atividade exercida.

4. O vínculo empregatício da autora teve duração de dois anos, o que afasta a caracterização de burla ao princípio do concurso público.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos sem que se configure nulidade.

6. A nulidade da contratação temporária, quando reconhecida, pode gerar direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento sumulado pelo TJES. No entanto, a jurisprudência exige que a contratação tenha ocorrido com sucessivas renovações e desvio de finalidade, o que não se verificou no caso concreto.

7. A sentença merece ser mantida em todos os seus termos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária com prazo inferior a dois anos e uma única renovação não caracteriza nulidade que enseje o direito ao depósito do FGTS.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, IX; Lei n° 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50048963220248080011, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES, 3ª Turma Recursal - Julgado em: 16/04/2025; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50112725920248080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma – Julgado em: 18/12/2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação

ajuizada por
ROSIANY CALMON TOMAZ
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o município requerido entre os anos de 2019 e 2021 e, por conseguinte, o recebimento de FGTS correlato ao período laborado na função de auxiliar de secretaria escolar.

Em sentença (ID 16281378), o feito foi julgado improcedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DECLARO a prescrição dos contratos anteriores a 04 de fevereiro de 2020 e JULGO IMPROCEDENTES os pleitos inaugurais.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei no 9.099/95.”.

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 16281379), sustentando que os contratos violam a excepcionalidade do interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF. Defendeu que a servidora pública possui direito ao recebimento de FGTS, uma vez que sua contratação não atendeu a excepcional interesse público.

Contrarrazões pelo Estado(ID 16281382), pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que aparenta ser hipossuficiente.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se a prescrição quinquenal, conforme reconhecido em primeira instância, entendimento que está correto, em atenção ao disposto
no art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

Passando ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo que as razões recursais não merecem prosperar
.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrente foi contratada pelo Estado para exercer o cargo de auxiliar de secretaria escolar, em regime de designação temporária, nos períodos entre 17/05/2019 até 16/05/2021.

O artigo 37, IX, da Constituição Federal, dispõe que tal contratação deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) de excepcional interesse público. Da conjunção desses requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas e as contratações contínuas descaracterizam a natureza temporária do vínculo.

Portanto, o que torna nula a contratação temporária são as prorrogações exageradas ou as contratações sucessivas que desrespeitam a natureza transitória e excepcional da necessidade, configurando burla ao princípio republicano do concurso público para preenchimento de cargos permanentes.
Vale destacar que o Egrégio TJES tem precedentes que admitem a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação n.º 024140379868; Remessa Necessária n.º 064140000270; Apelação Cível n.º 0016710-05.2015.8.08.0024).

Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto
não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos.
2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018). (grifou-se)

Tecidas essas considerações e fazendo alusão ao período questionado pela parte autora, ora requerente, constata-se que as partes firmaram uma contratação pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, não havendo registro de outra contratação posterior à ora objurgada.

Tal circunstância evidencia a alegada excepcionalidade que justificaria a adoção do regime de contratação temporária, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Reconhecida a legalidade dos contratos de trabalho, não há que se falar em direito ao recebimento de valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme entendimento consolidado por esta 3ª Turma Recursal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . VALIDADE DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO. I - CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que declarou a nulidade da contratação temporária do autor e determinou o depósito do FGTS. 2.O autor, contratado para a função de professor PEB-C-IV V, alegou que o vínculo tinha caráter permanente e pleiteou o reconhecimento da nulidade da contratação, com a condenação ao pagamento do FGTS. 3 .A sentença reconheceu a nulidade da contratação e condenou o ente público ao pagamento do FGTS, com correção pelo IPCA-E e juros de mora. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária do autor atendeu aos requisitos constitucionais e legais; e (ii) verificar se há direito ao depósito do FGTS quando a contratação se deu por período inferior a dois anos e foi renovada uma única vez. III - RAZÕES DE DECIDIR 5 . A contratação temporária é válida quando observados os critérios do art. 37, IX, da CF/1988, sendo necessária a excepcionalidade da necessidade administrativa e a transitoriedade da atividade exercida. 6. O vínculo empregatício do autor teve duração inferior a dois anos, com apenas uma renovação, o que afasta a caracterização de burla ao princípio do concurso público . 7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos sem que se configure nulidade.
8.A nulidade da contratação temporária, quando reconhecida, pode gerar direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento sumulado pelo TJES .
No entanto, a jurisprudência exige que a contratação tenha ocorrido com sucessivas renovações e desvio de finalidade, o que não se verificou no caso concreto.
IV - DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários, nos termos do art . 55 da Lei 9.099/1995. Tese de julgamento: A contratação temporária com prazo inferior a dois anos e uma única renovação não caracteriza nulidade que enseje o direito ao depósito do FGTS.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, IX; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A . Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap n. 024140379868, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 11 .04.2017; TJES, Remessa Necessária nº 064140000270, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 06 .12.2016; TJES, Ap Cível nº 0016710-05.2015.8 .08.0024, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 28 .05.2019. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50048963220248080011, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES, Turma Recursal - 3ª Turma -
Julgado em: 16/04/2025
) (grifou-se)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS . AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre a autora e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, alegando ausência de prévia aprovação em concurso público. O município sustenta a legalidade das contratações, argumentando que os contratos foram celebrados de forma autônoma, sem configuração de vaga em aberto e violação ao concurso público . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A validade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma autônoma e por curto período, mediante processos seletivos autônomos, e a ausência de direito ao recolhimento de FGTS. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art . 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores públicos em casos de necessidade excepcional, desde que regulamentada por lei específica. No presente caso, as contratações observadas respeitaram os intervalos legais, sem caracterizar sucessivas prorrogações, o que mantém a validade dos contratos temporários. 4. As contratações da autora ocorreram por meio de processos seletivos distintos, sem prorrogações automáticas ou continuidade de vínculo . Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de FGTS. 5. A prorrogação da primeira contratação da autora observou o prazo legal e foi justificada por excepcional interesse público em razão da pandemia da Covid-19, que inviabilizou novas contratações, nos termos da Lei Municipal nº 6338/20. 6 . A Súmula nº 22 do TJES aplica-se somente em hipóteses de nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais . Tese de julgamento:
A validade dos contratos temporários firmados sem concurso público, mas em conformidade com a legislação vigente e sem sucessivas prorrogações, afasta o direito ao recolhimento de FGTS, sendo indevida a condenação ao ente público.
Prorrogação única da primeira contratação prevista na Lei Municipal nº 6338/20, diante da pandemia da Covid-19. 8. Dispositivos relevantes citados: Art . 37, IX, da Constituição Federal; Súmula nº 363 do TST; Súmula nº 22 do TJES; art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9 . Jurisprudência relevante citada: TJES - IRDR nº 00000005, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019. STF - RE 596478, Relator (a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50112725920248080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma – Julgado em: 18/12/2024)

Deste modo, não restam dúvidas quanto à legalidade dos contratos temporários, devendo ser confirmada a excepcionalidade do interesse público, que já foi reconhecida pelo juízo sentenciante.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95, todavia, suspendo sua exigibilidade ante à gratuidade de justiça outrora concedida em seu favor.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)